Tribunal: STF
Processo: ADPF 1004
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS ADMINISTRATIVOS DO FISCO PAULISTA E DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - TIT QUE DETERMINAM A SUPRESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE. VALIDADE DA CONCESSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS OU QUE VIEREM A SE INSTALAR NA ZONA FRANCA DE MANAUS SEM AMPARO EM CONVÊNIO CELEBRADO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ. ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. DISPOSIÇÃO INTEGRANTE DO QUADRO NORMATIVO RECEPCIONADO PELO ARTIGO 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DO ARTIGO 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO GLOSAREM CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS CONTEMPLADAS COM INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS UNILATERALMENTE ÀS INDÚSTRIAS ALI INSTALADAS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. EXPLICITAÇÃO SUFICIENTE DO ENTENDIMENTO DA CORTE NO SENTIDO DE QUE APENAS OS CRÉDITOS DE ICMS RELATIVOS A INCENTIVOS FISCAIS UNILATERAIS REGULARMENTE CONCEDIDOS ÀS INDÚSTRIAS INSTALADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 15 DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 24/1975, ESTÃO A SALVO DE GLOSA PELOS DEMAIS ESTADOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO PARA QUE O FISCO PAULISTA REVISE AS AUTUAÇÕES JÁ REALIZADAS. TUTELA DE CASOS CONCRETOS NÃO ADMITIDA EM AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPERATIVO DE SEGURANÇA JURÍDICA E DE RAZÕES DE EXCEPCIONAL INTERESSE SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. Embargos de declaração em que se sustenta “ser necessária a complementação do julgado, para que conste, expressamente, das razões de decidir: I) ressalva quanto à possibilidade de desconstituição de créditos de ICMS que sejam decorrentes de ‘créditos estímulos’, ‘corredor de importação’ e benefícios congêneres, declarados inconstitucionais pelo STF por ocasião do julgamento da ADI 4.832/AM; II) a fixação de prazo aos órgãos fiscais do Estado de São Paulo para adequação dos atos e decisões administrativos impugnados ao entendimento firmado nesta ADPF, diante da necessidade da avaliação de quais créditos são efetivamente oriundos de benefícios fiscais constitucionalmente legítimos, conforme entendimento firmado por essa e. Suprema Corte no julgamento da presente ADPF e da ADI 4.832/AM”.



    2. Restou suficientemente explicitado no acórdão embargado o entendimento da Corte no sentido de que apenas os créditos de ICMS relativos a incentivos fiscais unilaterais regularmente concedidos às indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, com fundamento no artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, estão a salvo de glosa pelos demais Estados.



    3. A necessidade de segurança jurídica permite ao Pretório Excelso valer-se do comando do artigo 27 da Lei federal 9.868/1999 para modular os efeitos de sua decisão quando tal se fizer necessário para evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados. Nada obstante, a modulação é remédio amargo a ser empregado nas hipóteses excepcionais em que a sanatória de uma situação de inconstitucionalidade possa propiciar o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, vez que, além da “inconstitucionalidade útil”, que consubstancia o manejo oportunista da postergação dos efeitos da declaração de nulidade da norma, a manutenção de uma situação de reconhecida inconstitucionalidade avilta o ordenamento jurídico, máxime diante da supremacia da Constituição.



    4. Não há no acórdão embargado comando para que o fisco paulista revise as autuações fiscais já realizadas relativas à matéria controvertida, não havendo, portanto, necessidade de fixação de prazo para tal. A tutela de situações individuais e concretas foge ao escopo das ações de controle abstrato de constitucionalidade, devendo tais casos serem examinados em demandas subjetivas. Precedentes: ADPF 950-AgR, Plenário, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/9/2022; ADPF 203-AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/4/2018.



    5. Ausência de demonstração da existência de imperativo de segurança jurídica e de razões de excepcional interesse social, de forma que não estão presentes os pressupostos da modulação temporal dos efeitos da decisão. Precedentes: ADI 4.757-ED-segundos, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/2023; ADPF 731-ED, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/2021.



    6. Embargos de declaração desprovidos.